Tribunal: TJBA
Processo: 0516898-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516898-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ DE SANTANA DIAS GIL e outros

Advogado(s)
:
DANILO CARDOSO REIS, DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO, EMERSON LOPES DOS SANTOS, LEANDRO TOURINHO DANTAS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, LEANDRO TOURINHO DANTAS, DANILO CARDOSO REIS, DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – ENSINO SUPERIOR - FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS REGRAS DE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALUNOS QUE TOMAM CONHECIMENTO QUE O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NÃO ABRAÇA O CURSO DE MEDICINA APENAS NO MOMENTO DA MATRÍCULA APÓS JÁ APROVADOS NO VESTIBULAR – PROVA DOS AUTOS - PUBLICIDADE ENGANOSA CARACTERIZADA - VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APELO DA ACIONADA IMPROVIDO – APELO AUTORAL QUE MERECE PROVIMENTO EM PARTE PARA QUE O PARCELAMENTO INCIDA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELA PARTE AUTORA NO PRIMEIRO SEMESTRE CURSADO

1. Cuidam-se de apelações simultâneas em face de sentença que deferiu a parte autora direito ao financiamento “PEP” oferecido pela acionada, incluindo o curso de medicina indeferindo, entretanto, fosse o mesmo aplicado a mensalidade reduzida praticada pela instituição de ensino a parte autora.

2. Conforme admitido pela própria instituição de ensino, após enfrentar problemas com a publicização de seu PEP - Parcelamento Especial Privado no semestre de 2015.2 adotou medidas para correção da propaganda veiculada para os semestres seguintes.

3. A prova destes autos demonstram entretanto que, ainda para o ano de 2017, quando a autora foi aprova no vestibular e se matriculou na instituição de ensino, a publicidade não demonstra de forma clara e evidente que o curso de medicina não estaria incluído no PEP, do que só tomou conhecimento a parte autora no momento da contratação, após o vestibular.

4. Na forma dos precedentes do STJ: “
O direito à informação, no Código de Defesa do Consumidor, é corolário das normas intervencionistas ligadas à função social e à boa-fé, em razão das quais a liberdade de contratar assume novel feição, impondo a necessidade de transparência em todas as fases da contratação: o momento pré-contratual, o de formação e o de execução do contrato e até mesmo o momento pós-contratual.
” (REsp 1188442/RJ).

5. A publicidade de produtos ou serviços deve ser feita de forma clara, precisa e transparente, contendo todas as informações relevantes para que o consumidor possa, desde o início, tomar a sua decisão, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além dos artigos 6º, 31 e 37 do CDC.

6. Assim, constatada a inexistência de informações claras no material publicitário que pudessem levar ao conhecimento do consumidor, de imediato, que o Curso de Medicina não estava contemplado no Programa de Financiamento Estudantil promovido pela apelante, não merece reforma a decisão que possibilitou a autoria o pagamento de suas mensalidades com base nas regras do mesmo, que foi deferida em sede de tutela antecipada e posteriormente confirmada pela sentença guerreada, não merecendo provimento o recurso da acionada.

7. Quanto ao apelo autoral, o próprio contrato firmado, colacionado nos IDs 64851137 - Pág. 69 e 70 e 64851140 - Pág. 1 e 2 estabelece que o valor da mensalidade, com bolsa de incentivo para o primeiro semestre, seria de R$ 9.048,00, valor este pago pela estudante conforme demonstram os comprovantes de pagamento de eventos 64851136 - Pág. 15, 64851137 - Pág. 65 e 66 e 64851140 - Pág. 3 e 4.

8. O contrato, por seu turno, em que pese preveja não poder serem cumulados dois descontos, não impede a cumulação do mesmo com o financiamento “PEP”, tratando apenas do FIES e PROUNI.

9. Não se pode, entretanto, deferir a fixação do valor para todo o ano de 2018 como requer, já que o contrato estabelece o desconto apenas para o 1º Semestre cursado pela autoria, no ano de 2018, não havendo provas que o referido desconto se manteve no segundo semestre do mesmo ano.

10. Apelo autoral provido em parte, para fixar como valor de base para o cálculo do parcelamento “PEP” o importe de R$ 9.048,00 (nove mil e quarenta e oito reais), efetivamente pago pela mesma, tão somente referente ao primeiro semestre cursado.

11. Frente ao resultado dos recursos, deve o ônus sucumbencial ser arcado exclusivamente pela parte acionada, com o pagamento de todas as custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por não ter sido recorrida a forma de fixação pela autoria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516898-86.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BEATRIZ DE SANTANA DIAS GIL e outros
e como apelada
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da acionada e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo autoral
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .